Tribunal: TJMT
Processo: 1053169-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053169-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ZILDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 458.533.121-20 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
,
mantendo
a
penhora

realizada
via SISBAJUD
em

conta

bancária
da
parte

devedora
, sob o
fundamento
de
que

não

foi

comprovada

a

origem

exclusivamente

salarial
dos
valores

constritos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
os

valores

penhorados
via SISBAJUD
na

conta

bancária
da
parte

devedora

são

provenientes

exclusivamente
de verba
salarial
e,
portanto
,
impenhoráveis

nos

termos
do art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embora
a
parte

devedora

tenha

juntado

holerites
e
contrato
de
trabalho

comprovando

sua

condição
de
servidora

pública
municipal,
os

extratos

bancários

apresentados

não

demonstram
de
maneira

inequívoca

que

os

valores

penhorados

são

exclusivamente

provenientes
de
salário
.

4.
Os

extratos

bancários
da
conta

onde

ocorreu
a
penhora
(
Nubank
)
revelam

diversos

créditos
de
valores

que

não

são

verbas

salariais
,
como

transferências

recebidas
de
terceiros

em

diferentes

datas
e
valores
.

5.
Não

há

comprovação
de
que
a
parte

devedora

faria

uso
do
montante

constrito
para
cobrir

unicamente

despesas

pessoais
,
como

alimentação
,
medicamentos
e
vestuário
,
especialmente

considerando

que
a
devedora

possui

mais
de
uma

conta

bancária
de
sua

titularidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Compete à
parte

devedora
o
ônus
de
comprovar

que

os

valores

penhorados

em

sua

conta

bancária

são

provenientes

exclusivamente
de verba
salarial
para
que

seja

reconhecida

a

impenhorabilidade

prevista
no art. 833, IV, do CPC. 2.
A

existência
de
créditos
de
diversas

origens

na

conta

bancária

onde

ocorreu
a
penhora

afasta
a
presunção
de
impenhorabilidade
dos
valores
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJRS,
Agravo
de
Instrumento
No 70071343552,
Décima
Quinta Câmara
Cível
, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016; TJRS,
Agravo
de
Instrumento
No 70070035746,
Décima
Quinta Câmara
Cível
,
Relatora
: Adriana da Silva Ribeiro, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053169-59.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ZILDA RODRIGUES FERREIRA

Recorrido
:
STUDIO S FORMATURAS EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

STUDIO S FORMATURAS LTDA

ajuizou

execução
de
título
extrajudicial
em
face do
ZILDA RODRIGUES FERREIRA
.
Noticiou

que
é
credor
da
parte

devedora
,
na

importância
de R$ 3.400,00,
representada

através
de
uma
nota
promissória
.

Citada
, a
parte

devedora

não

efetuou
o
pagamento
da
dívida
no
prazo
de 3
dias
,
sendo

realizada

penhora

em

sua

conta

bancária
,
através
do Sistema SISBAJUD, no valor de R$ 187,65.

A
parte

devedora

opôs
embargos à
execução
,
alegando

que
a
penhora

recaiu

sobre
verba
salarial
,
pugnando
pela
sua

imediata

liberação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) a
parte

credora

não

logrou

êxito

em

demonstrar
de
maneira

satisfatória

que

os

valores

penhorados

em

sua

conta

bancária

são

provenientes

unicamente
de verba
alimentar
; b)
não

há

comprovação
de
que
a
parte

devedora

faria

uso
do
montante

constrito
para
cobrir

unicamente

despesas

pessoais
, tais
como

alimentação
,
medicamentos
e
vestuário
; c) a
parte

devedora

possui

mais
de
uma

conta
de
sua

titularidade
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

nos
embargos à
execução
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando

que
: a)
pelo

salário

que

recebe

mensalmente
, é
plenamente

presumível

que
a
renda
se
destina

inteiramente

ao

seu

sustento
, com
alimentação
e
demais

despesas
; b)
os

recibos
de
proventos
com
os

extratos

bancários

comprovam

que

os

créditos

em

sua

conta

têm

somente

uma

origem
; c) a
sua

segunda

conta

bancária
no
Nubank

recebe

transferência
da
sua

própria

conta
do Banco do
Brasil
; d) o
bloqueio

realizado

contraria
a
legislação

vigente
,
impondo
-
se a

liberação
dos
valores
para
garantir
o
seu

sustento
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
que

seja

determinada

a

imediata

liberação
do valor
penhorado

em

sua

conta

bancária
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impenhorabilidade
de
verbas

salariais
.

A
parte

recorrente

alega

que

os

valores

penhorados
via SISBAJUD
são

provenientes
de
seu

salário

como

servidora

pública
municipal,
sendo

impenhoráveis

nos

termos
do art. 833, IV, do CPC.

Analisando
o conjunto
probatório
dos autos,
observa
-se
que
a
penhora

foi

realizada

na

conta

bancária

mantida
no
Nubank
,
conforme

extrato

juntado
no ID 308125923/PJe2. No
referido

extrato

constam

diversos

créditos
de
valores

que

não

são

verbas

salariais
,
como

por

exemplo
: R$ 20,00 no
dia
1/5/2025
recebidos
de Renato Augusto da Luz Silva; R$ 320,00 no
dia
4/5/2025
recebidos
de
Jeani
Pereira
Atahide
; R$ 1.000,00 no
dia
4/5/2025
recebidos
de Zilda Rodrigues Ferreira; R$ 150,00 no
dia
9/5/2025
recebidos
de Marcelo de Camargo; R$ 80,00 no
dia
12/5/2025
recebidos
de Martha
Yadiseth

Monsalve
Acosta.

Embora
a
recorrente

tenha

juntado

holerites
(ID 308125944/PJe2) e
contrato
de
trabalho
(ID 308125943/PJe2)
comprovando

sua

condição
de
servidora

pública
municipal,
os

extratos

bancários

apresentados

não

demonstram
de
maneira

inequívoca

que

os

valores

penhorados

são

exclusivamente

provenientes
de
salário
.

Conforme
entendimento

jurisprudencial
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AO DE EXECUO. PENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTE EM CONTA. ALEGAO DE QUE SE TRATA DE SALRIO. AUSNCIA DE COMPROVAO DA ORIGEM DOS VALORES PRESENTES NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NEGADO PROVIMENTO RECURSO UNNIME. TJRS
Agravo
de
Instrumento
N 70071343552,
Dcima
Quinta
Cmara

Cvel
, Relator:
Otvio
Augusto de Freitas Barcellos,
Julgado

em
14122016"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAO. IMPUGNAO AO CUMPRIMENTO DE SENTENA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA
ON LINE
. CONTACORRENTE. ALEGAO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAO. NUS DA PROVA DESTINADO AO EXECUTADO. TJRS
Agravo
de
Instrumento
nus do
executado

comprovar
a
natureza
do valor
depositado

em

conta

bancria

objeto
de
constrio
judicial
isto
de se
tratar
de verba
impenhorvel
do
que

aqui

no
se
desincumbiu

devendo
ser
mantida
a
penhora

sobre
o valor
encontrado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO N 70070035746,
Dcima
Quinta
Cmara

Cvel
, Tribunal de
Justia
do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro,
Julgado

em
14122016"

Vale
ressaltar

que

não

há

comprovação
de
que
a
parte

devedora

faria

uso
do
montante

constrito
para
cobrir

unicamente

despesas

pessoais
tais
como

alimentação
,
medicamentos
e
vestuário
,
máxime

considerando

que
a
devedora

possui

mais
de
uma

conta
de
sua

titularidade
(ID 308125923/PJe2).

Por
fim
,
ressalte
-se
que

o

dinheiro

vem

em

primeiro

lugar

na

gradação
legal de
constrição
,
não
se
antevendo

qualquer

irregularidade
no
bloqueio
contra o qual se insurge a
parte

devedora
.

Portanto
,
inexistindo

razão
para
que
se
presuma
,
ausente

qualquer

prova

ou

indício

neste

sentido
, ser
todo
o
montante

penhorado

unicamente
verba
alimentar

decorrente
de
salário
,
aposentadoria

ou

outra
forma de
remuneração

contemplada
no
inciso
IV do
artigo
833 do Código de
Processo
Civil,
impositiva
a
manutenção
da
constrição
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,

condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 308125946/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025